Tribunal: TJSP
Processo: 2208214-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
ção do seguro garantia como condição para manutenção da liminar anteriormente concedida. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. Nos termos do artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, aplicado no caso por analogia, o seguro garantia deve corresponder ao valor do débito. E no presente caso, o valor do débito, para efeito da garantia, deve considerar o valor integral (que a Fazenda exigiria em eventual execução fiscal), ou seja, sem o desconto de 25%, que é cabível somente na hipótese de pagamento administrativo à vista. A situação é a mesma do depósito em dinheiro para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Em tais casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o depósito do crédito tributário com o desconto previsto para pagamento à vista, por não ser integral, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, pois, de autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa" (Agravo Regimental no Agravo n. 1.307.925/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Dje de 04/10/2010). Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da agravante; primeiro, porque a liminar, datada de 06/07/2021, foi concedida sem oitiva da parte contrária; e depois, porque medidas dessa natureza (concedidas em juízo de cognição sumária) podem ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo, conforme disposição expressa do artigo 296 do Código de Processo Civil. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2208214-93.2022.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/11/2022

Data de publicação:

30/11/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que determinou a complementação do seguro garantia como condição para manutenção da liminar anteriormente concedida. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. Nos termos do artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, aplicado no caso por analogia, o seguro garantia deve corresponder ao valor do débito. E no presente caso, o valor do débito,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que determinou a complementação do seguro garantia como condição para manutenção da liminar anteriormente concedida. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. Nos termos do artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, aplicado no caso por analogia, o seguro garantia deve corresponder ao valor do débito. E no presente caso, o valor do débito, para efeito da garantia, deve considerar o valor integral (que a Fazenda exigiria em eventual execução fiscal), ou seja, sem o desconto de 25%, que é cabível somente na hipótese de pagamento administrativo à vista. A situação é a mesma do depósito em dinheiro para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Em tais casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o depósito do crédito tributário com o desconto previsto para pagamento à vista, por não ser integral, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, pois, de autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa" (Agravo Regimental no Agravo n. 1.307.925/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Dje de 04/10/2010). Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da agravante; primeiro, porque a liminar, datada de 06/07/2021, foi concedida sem oitiva da parte contrária; e depois, porque medidas dessa natureza (concedidas em juízo de cognição sumária) podem ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo, conforme disposição expressa do artigo 296 do Código de Processo Civil. Agravo desprovido.